Tribunal: CARF
Processo: 15251.720127/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15251.720127/2017-11
RESOLUÇÃO
1002-000.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
INTERMOOR DO BRASIL SERVICOS ONSHORE E OFFSHORE LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-018.973, da 12a
Turma/DRJ06, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, quanto ao Pedido de Restituição (PER) no 19453.38370.250516.1.2.02-8502, fls.
02/10, através do qual a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Nacional, oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2015, no valor original total de R$2.507.433,36. Com
o crédito alegado procura extinguir por compensação débitos diversos contidos em várias DCOMP.
Segundo o relatório, a ora recorrente não teria tributado a receita sobre a qual
incidiu o tributo na fonte.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720127/2017-11
2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
II — Dos fatos Reais:
Item (a) do Despacho Decisório foi confirmada a quitação com o pagamento do
darf. Item (b) do Despacho Decisório está sendo analisado no processo administrativo
15251.720128/2017-65
Despacho
Decisório
036/2017,
Dcomp
34626.07540.190515.1.3.02-0173
foi
homologado.
Item
(c)
o
PER/DCOMP
19453.38370.250516.1.2.02-8502 refere-se à restituição de Imposto de Renda Retido na
fonte sobre vendas e serviços prestados a empresas públicas e privadas nos anos de 2014
e 2015.
A contribuinte apurou base negativa de IRPJ através de retenções na fonte sobre
receitas de serviços e vendas, todos declarados pelas fontes pagadoras em DIRF.
As receitas que deram origem a essas retenções estão também devidamente
declaradas na ECF 2015 ano-base 2014 no registro L 300 contas referenciais
3.01.01.01.01.04 R$ 49.666.119,76 Vendas de produtos, conta 3.01.01.01.01.05 Revenda
de produtos R$ 1.531.549,97 e conta 3.01.01.01.01.06 R$ 5.164.230,39 Serviço,
totalizando R$ 56.381.900,12 e, também na ECF 2016 ano-base 2015 no Registro L 300
contas referenciais 3.01.01.01.01.04 R$ 1.028.572,30 Vendas de produtos, conta
3.01.01.01.01.05 Revenda de produtos R$ 1.949.339,29 e conta 3.01.01.01.01.06 R$
4.680.339,87 Serviços, totalizando R$ 7.658.251,46.
Alega o julgador que as receitas declaradas na DIRF cópia às fls. 11/42 no ano de
2015, para os rendimentos de vendas no mercado interno código declarado 6147 somam
R$ 5.708.034,92 e na ECF o valor declarado é de R$ 2.977.911,59, portanto, existe uma
diferença de rendimentos não declarados pelo contribuinte de R$ 2.730.123,33.
O contribuinte constatou que o a fonte pagadora do código 6147 CNPJ
33.000.167/0001-01 Petróleo Brasileiro S.A Petrobras, fez e faz as declarações de retenções
na DIRF por regime de caixa e não de competência, e a RFB está analisando apenas as
receitas declaradas pelo contribuinte pelo regime de competência do ano de 2015 e não
analisou as receitas declaradas no ano de 2014, de onde vieram boa parte das retenções
declaradas para o código 6147 na DIRF 2016 ano-base 2015, as quais estão demonstradas no
item III - Origem do Crédito.
A fonte pagadora do código 6147 CNPJ 33.000.167/0001-01 Petróleo Brasileiro S.A
Petrobras, declarou que o rendimento foi de R$ 5.708.034,92, sendo que R$ 4.679.462,60 são
vendas de produtos realizadas no ano-base de 2014 e devidamente declaradas na ECF desse
mesmo ano na conta referencial 3.01.01.01.01.04 no valor de R$ 49.666.119,76, e a diferença
de R$ 1.028.572,32 estão também devidamente declaradas na ECF do ano-base de 2015 na
conta referencial 3.01.01.01.01.04.
Os rendimentos declarados no código 6190 para a fonte pagadora CNPJ
33.000.167/0001-01 Petróleo Brasileiro S.A Petrobras, foram todos declarados dentro do
próprio ano-base de 2015, conforme demonstradas item III - Origem do Crédito.
Quantas aos serviços declarados pelas fontes pagadoras para os rendimentos dos
códigos 1708, parte não foi declarada na DIRF 2016 ano-base 2015.
Diante do exposto acima, o julgador decidiu reconhecer apenas parte do direito
creditório da interessada, analisando o que o crédito teve origem apenas pelo regime de
competência sem levar em consideração os créditos que por ventura tiveram sua origem
declarados por regime de caixa, como de fato houve por parte da maior fonte pagadora, cujo
nome e CNPJ estão informados acima.
III - Origem do Crédito
O crédito do saldo negativo do 1RPJ do ano-base 2015, exercício 2016, pleiteado pelo
contribuinte em relação às retenções declaradas na DIRF enviadas pelas fontes pagadoras,
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720127/2017-11
3
foram todas confirmadas pela Receita Federal do Brasil conforme exposto no Despacho
Decisório em epígrafe.
Apresenta uma listagem compondo os valores retidos em cada nota fiscal emitida
IV — Do Direito
O contribuinte está em seu direito de solicitar a compensação do crédito, devidamente
declarado na ECF 2016 ano-base 2015 registro N 630, linha 26, que não houve solicitação de
restituição indevida uma vez que a fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01 Petróleo
Brasileiro S.A Petrobras, fez as declarações de retenções na DIRF por regime de caixa e não
de competência, e esse fato não tira do contribuinte o direito ao crédito.
IV — Do Pedido
Pelo exposto, requer-se:
a) O provimento do presente Manifesto de Inconformidade, a fim de que o Despacho
Decisório que determinou que o contribuinte não tem direito a restituição total dos créditos
solicitados no PER/DCOMP 19453.38370.250516.1.2.02-8502 para o ano de 2015, seja
anulado com fundamento no art. 65, da IN-SRF 1.717 de 2017;
b) Caso ultrapassada a preliminar, no mérito requer a procedência da presente
Manifestação de Inconformidade para que seja reformada a decisão proferida com o
reconhecimento dos créditos informados no PER/DCOMP 19453.38370.250516.1.2.02-
8502.
A DRJ, em síntese do necessário, afirma que:
O despacho decisório emitido reconheceu a totalidade do IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa, no valor de R$127.381,46 e reconheceu também que todas as
retenções pleiteadas foram devidamente declaradas nas DIRFs ́das fontes pagadoras, o litígio
se prende no valor das receitas declaradas uma vez que para fazer jus as retenções há que se
ter oferecido a tributação tais receitas.
As alegações da manifestante sobre regime de caixa e competência estão corretas, uma
vez que a empresa há de respeitar o regime de competência para apurar seus tributos e a
fonte pagadora, quando declara em DIRF os valores retidos, o faz pelo regime de caixa.
Entretanto, a manifestante afirma que a diferença de receitas, declaradas pela fonte
pagadora e por ela, para o ano-calendário de 2015, deve-se ao fato de que o total das
retenções referem-se a receitas auferidas e devidamente declaradas nos anos de 2014 e 2015.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720127/2017-11
4
Nota-se pelas suas alegações que os valores declarados por ela para o ano de 2015 foi
o mesmo encontrado pela autoridade lançadora em sua análise, ou seja R$7.658.251,46,
entretanto, a autoridade fiscal verificou a diferença de declaração da DIRF na monta de
R$118.891,87, totalizando assim um valor de R$7.539.359,59.
É de suma importância esclarecer que, as retenções sofridas só podem ser aproveitadas
dentro do período em que suas receitas são oferecidas a tributação, ou seja, o argumento da
manifestante de que parte da receita foi declarada no período anterior não lhe socorre, uma
vez que se as receitas foram declaradas em momento anterior, as retenções,
NECESSARIAMENTE, deveriam ter sido aproveitadas no mesmo período, não em
momento posterior.
Assim, não cabe nenhuma retificação nos valores das retenções já consideradas pela
autoridade fiscal como componente do saldo negativo do período.
Há ainda no processo, folha 224/337, recurso voluntário referente a compensação
considerada não declarada, tal recurso deve ser tratado como recurso hierárquico, sendo
matéria estranha as competências desta DRJ, devido a isto não houve qualquer discussão
nem tampouco decisão acerca do assunto.
Cientificada em 19/04/2022 (fl. 1822), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 18/05/2022 (1831).
Em seu RV, em síntese do necessário, a recorrente reitera ter direito ao crédito e,
em resumo:
O julgador do Manifesto continua com visão equivocada sobre o assunto.
Está julgando caixa x competência do direito de aproveitamento do crédito das
retenções de IRRF feitas por órgão público e empresas de economia mista.
A instrução Normativa 1234 de 11/1/2012 é bem clara em relação ao momento da
retenção, ao momento do aproveitamento do crédito das retenções e ao momento pela
declaração dessas retenções em DIRF.
Sendo assim, a contribuinte usou o crédito corretamente, no ano da retenção e não no
ano da emissão das notas fiscais.
Na página 1818 fica claro que o julgador só admite que o aproveitamento do crédito
deve ser feito no dentro do próprio período em que as receitas são oferecidas à tributação,
isso é o contrário do que diz a IN 1234/2012 art. 9o.
No Manifesto de Inconformidade ficou claro que a Petrobrás declarou parte das
receitas do ano de 2014 e parte das receitas do ano de 2015 na DIRF do ano de 2015 e
que a empresa aproveitou as retenções em conformidade com o que foi declarado na
DIRF e com o art. 1° e 9° da IN 1234 de 11/1/2012, por regime de caixa e não de
competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA, Relator
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720127/2017-11
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O cerne da lide, observa-se que se trata de a recorrente ter ou não tributado as
receitas que foram submetidas à tributação na fonte no mesmo período em que deduzido.
Vejamos o que diz o art. 9o, da IN RFB 1234/2012:
Art. 9o O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições e poderá ser compensado ou deduzido pelo
contribuinte que sofreu a retenção, observando-se as seguintes regras: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
I - o valor retido relativo ao IR somente poderá ser deduzido do valor do imposto
apurado no próprio mês da retenção; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
II - na hipótese em que o valor do IR retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos
meses subsequentes; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05
de janeiro de 2015)
III - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma
espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
IV - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês
de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a
outros tributos administrados pela RFB; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
V - a restituição de que trata o inciso IV do caput poderá ser requerida à RFB a
partir do mês subsequente ao mês de apuração da contribuição retida.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IR e a cada espécie de
contribuição, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação,
sobre o valor do documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções
efetuadas.
A planilha anexada pela recorrente demonstra que há notas fiscais emitidas no ano
de 2014 e recebidas no ano de 2015. A retenção se prova pela DIRF (fls. 11/42) do ano-calendário
de 2015.
Releva ressaltar que a Súmula CARF 80 assim dispõe:
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.530 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720127/2017-11
6
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Entendo que restou comprovada a retenção. Faltou apenas demonstrar o que
alegado em sede de MI, ou seja, o registro das receitas conforme aduzido pela recorrente e
adiante repetido, com a devida vênia.
Assim, converto o julgamento em diligência à unidade de origem para que esta
confirme o registro das receitas nos períodos a que se referirem, consoante as informações
declaradas pela recorrente, a seguir:
A fonte pagadora do código 6147 CNPJ 33.000.167/0001-01 Petróleo Brasileiro S.A
Petrobras, declarou que o rendimento foi de R$ 5.708.034,92, sendo que R$ 4.679.462,60 são
vendas de produtos realizadas no ano-base de 2014 e devidamente declaradas na ECF desse
mesmo ano na conta referencial 3.01.01.01.01.04 no valor de R$ 49.666.119,76, e a diferença de
R$ 1.028.572,32 estão também devidamente declaradas na ECF do ano-base de 2015 na conta
referencial 3.01.01.01.01.04.
A Unidade de Origem deverá intimar a recorrente a apresentar outros documentos,
caso entenda necessário à comprovação da certeza e liquidez do crédito, nos termos do art. 170,
do Código Tributário Nacional – CTN.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 1895
DF CARF MF
Original